Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-25.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de oferta de alimentos c/c revisional. Alimentos provisórios fixados em favor de segundo filho. Pedido de redução do encargo. Ausência de prova robusta de alteração do binômio necessidade-possibilidade. Necessidade de dilação probatória. Inexistência de oneração excessiva. Manutenção da decisão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em ação de oferta de alimentos cumulada com revisional, indeferiu o pedido de redução dos alimentos fixados em favor de um dos filhos menores e arbitrou alimentos provisórios ao outro no percentual de 10% dos rendimentos brutos do agravante, que alega incapacidade financeira decorrente de redução de renda, problemas de saúde e encargos familiares, postulando a minoração da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a redução liminar da obrigação alimentar provisória, diante da alegada alteração da capacidade financeira do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão de alimentos exige demonstração inequívoca de alteração superveniente no binômio necessidade-possibilidade, incumbindo ao alimentante o ônus de comprovar a redução de sua capacidade contributiva, o que não se verifica mediante alegações desacompanhadas de prova robusta.
4. Os elementos apresentados não evidenciam, de plano, impacto financeiro substancial e permanente apto a justificar a redução da verba alimentar em sede de cognição sumária, sendo insuficientes as alegações de perda de renda, enfermidade e endividamento.
5. A fixação de alimentos provisórios em 10% dos rendimentos brutos mostra-se moderada e, somada ao encargo já existente, resulta em desembolso inferior ao anteriormente suportado, afastando a alegação de oneração excessiva.
6. A obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos menores possui natureza prioritária, não sendo afastada por despesas pessoais ou auxílio a terceiros sem comprovação de comprometimento efetivo da subsistência do alimentante.
7. A controvérsia demanda dilação probatória para adequada aferição das condições econômicas das partes e das necessidades dos menores, sendo incabível a redução liminar antes da instrução completa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A redução de alimentos provisórios exige prova robusta e imediata da alteração do binômio necessidade-possibilidade, sendo incabível em sede de agravo de instrumento quando a alegada incapacidade financeira não está suficientemente demonstrada e a controvérsia demanda dilação probatória, especialmente quando o encargo fixado não se revela excessivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1755164, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06.09.2023.